Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Em resposta a decisão de ID 76249359, que indeferiu a citação por hora certa e determinou aos autores que indicassem o atual endereço do réu para fins de citação, os requerentes apresentaram a petição de ID 76748163. Analisando a manifestação dos autores, intitulada como "Recurso Especial" e para a qual inclusive foram recolhidas as respectivas custas processuais (ID 76748165), verifica-se que esta apresenta certa confusão entre a fundamentação exposta e os requerimentos nela formulados, bem como uma aparente incongruência entre a causa de pedir apresentada e os pedidos. Tal inconsistência dificulta a exata compreensão da pretensão e dos fundamentos que sustentam os requerimentos dos autores, podendo comprometer a continuidade processual e a análise adequada da questão. Para que se possa dar o devido prosseguimento ao feito, e em observância aos princípios da clareza e da boa-fé processual, mostra-se imprescindível que os autores esclareçam os pontos obscuros. Ante o exposto, intimem-se os autores para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareçam e compatibilizem a fundamentação apresentada na manifestação de ID 76748163 com os pedidos formulados, de modo a eliminar as inconsistências e possibilitar a plena compreensão de sua pretensão e dos fundamentos que a sustentam. Publique-se. Intimem-se.